Tribunal: TJBA
Processo: 0114194-83.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0114194-83.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, LEONARDO FERNANDES FALLACI

RC08

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HOME CARE. BENEFICIÁRIA DO PLANSERV. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCAPAZ SEM COMPROVAÇÃO DA CURATELA. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FATOS SUPERVENIENTES. EXCLUSÃO DA AUTORA DO QUADRO DE BENEFICIÁRIOS POR INADIMPLÊNCIA. MUDANÇA PARA ENDEREÇO INACESSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos este REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do processo
n°. 0114194-83.2009.8.05.0001, onde figuram como interessados
ELIANA LUNA DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
NÃO INTEGRALIZAR
a sentença no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito.

Sala das Sessões,